Tribunal: STF
Processo: Rcl 93744
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXECUÇÃO. SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS.  524, 387, 789 E 1.088 RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 

Trata-se de reclamação, formalizada pela COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET RIO, contra decisão preferida pela 17ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo n. 0301263-54.2021.8.19.0001, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 387. 

Alega a reclamante que a demanda de origem “cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela Reclamada em face da CET-RIO. Em 26/03/2026, o Juízo de origem, sob o fundamento de suposta inércia da executada e da ordem legal de preferência do art. 835 do CPC, deferiu o pedido de indisponibilidade dos ativos financeiros da Reclamante, na modalidade ‘teimosinha’, por intermédio do SISBAJUD, até o montante de R$ 1.988.058,47, pelo prazo de 30 dias” (fl. 4, e-doc. 1). 

Sustenta que “foi deferido o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade denominada ‘teimosinha’, com reiteração automática das ordens de constrição pelo prazo de trinta dias. A medida foi fixada até o limite do valor executado, alcançando diretamente a disponibilidade financeira da entidade executada” (fl. 4, e-doc. 1).

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 5):

“1. Diante da inércia do devedor em cumprir a obrigação e atendendo à ordem legal de preferência (art. 835, CPC), DEFIRO o pedido de indisponibilidade dos ativos financeiros da parte executada, CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO CET RIO, CNPJ 31.976.434/0001-55, mediante bloqueio "on-line" na modalidade "teimosinha" perante o sistema SISBAJUD (Art. 854, caput, CPC), no valor de R$ 1.988.058,47, pelo prazo de trinta dias. 2. Segue ordem de bloqueio. 3. Decorrido o prazo acima assinalado, voltem conclusos para verificação do resultado”.

Argumenta a parte autora que “a decisão, ao determinar a indisponibilidade de ativos financeiros da CET-RIO, afastou, na prática, a aplicação do regime constitucional de pagamento por precatórios, submetendo a sociedade de economia mista a execução direta típica de entes privados, com constrição imediata de seus recursos” (fl. 5, e-doc. 1). 

Esclarece que “a CET-RIO tem direito ao pagamento dos seus débitos através do regime de precatórios, já que é ela sociedade de economia mista, de titularidade quase que exclusiva do Município do Rio de Janeiro (99,999925% das cotas pertencem ao ente público), totalmente dependente de verba pública, prestadora de serviço público essencial, que não almeja nem distribui lucros e que não exerce atividade concorrencial” (fl. 5, e-doc. 1).

Ressalta que “a decisão proferida pelo MM. Juízo da 17ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que recusa a aplicação do regime de precatórios à CET-RIO, desafia a autoridade de decisões deste Excelso STF, motivo pelo qual não restou alternativa à CET-RIO que não o ajuizamento da presente Reclamação” (fl. 5, e-doc. 1). 

Sustenta que a “decisão reclamada afronta diretamente a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente aquelas proferidas nas ADPFs 387, 524, 789 e 1088, nas quais a Corte firmou entendimento vinculante acerca da submissão das sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial ao regime constitucional de precatórios” (fl. 11, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos requer a concessão da cautelar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada para que a execução do crédito trabalhista obedeça ao regime de precatórios.

É o relatório. Decido. 

Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

Discute-se, na presente reclamação, a aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante, sociedade de economia mista prestadora de serviço público em regime não concorrencial, à luz das decisões proferidas nas ADPF’s ns. 524, 387, 789 e 1.088.

Nessa oportunidade destaco as decisões paradigmas invocadas. A ementa da ADPF n. 387 dispõe que:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”

A ADPF n. 524, julgada por este Supremo Tribunal, decidiu no seguinte sentido:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. A mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo não é suficiente para caracterizar o intuito lucrativo da prestação de serviço. 3. O Metrô-DF é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da CORTE que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF). 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedentes. 5. Medida cautelar referendada”. (ADPF 524 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)”
	
Dispôs esta Corte na ADPF n. 789:
 
“Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios.” (ADPF 789, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177  DIVULG 03-09-2021  PUBLIC 08-09-2021)

O Supremo Tribunal Federal assim decidiu na ADPF n. 1.088:

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO REGIME DE PRECATÓRIOS. OCORRÊNCIA. SÉRIE DE PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RISCO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE. ARGUIÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 1. Presentes in casu os requisitos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, haja vista: (i) a alegação de ofensa a preceitos de especial relevância na ordem constitucional brasileira, (ii) o fato de o conjunto de decisões judiciais impugnadas estarem abrangidas no conceito de “ato do poder público”, e (iii) não haver outro instrumento processual apto à impugnação conjunta de uma série de decisões judiciais, como se dá no caso concreto (subsidiariedade). 2. O Plenário deste Supremo Tribunal têm uma série de decisões em que se afirma a submissão de empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e natureza não concorrencial ao regime de precatórios. Em sendo referidas empresas estatais instrumentos do Estado para a prestação de serviços públicos essenciais, o bloqueio indevido de seus recursos para a satisfação de créditos individuais pode comprometer a prestação destes serviços, em detrimento da coletividade em geral e em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da continuidade da prestação dos serviços públicos. Precedentes: ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/2017; ADPF 437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/10/2020; ADPF 556, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2020. 3. A empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART é, indubitavelmente, empresa estatal que atua em regime de exclusividade e sem fins lucrativos, mantida pelo repasse de recursos públicos e criada para o financiamento de obras de infraestrutura, o fomento de empreendimento industriais e comerciais, e etc., de sorte que a ela deve ser aplicado o regime de execução próprio da Fazenda Pública, previsto no art. 100 da Constituição Federal e nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que se julga procedente, para determinar que as execuções promovidas em face da empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART se submetam ao regime de precatórios.” (ADPF 1088, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-03-2024  PUBLIC 06-03-2024)

Observa-se, portanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos (ADPF’s ns. 275, 387, 437, 485, 513, 524, 530, 789, 890 e 1.088).

Ocorre que o Juízo reclamado determinou a bloqueio de contas correntes e/ou ativos financeiros da reclamante, deixando, portanto de observar os paradigmas vinculantes já apontados, ao não considerar que a parte autora deve submeter-se ao regime constitucional de precatórios.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. EMBRAPA. Empresa pública prestadora de serviço público e de natureza não concorrencial. Precedente do Pleno. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl n. 52.170-ED/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 8.8.2022, p. 10.8.2022; grifos nossos)
 
“Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.” (Rcl n. 40.573-AgR-ED/RJ, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 11.11.2020, p. 18.11.2020; grifos acrescidos).

Os precedentes invocados não estabelecem vedação à percepção de lucros por empresas estatais prestadoras de serviços públicos, limitando-se a reafirmar que a finalidade precípua dessas entidades não reside na obtenção de resultado lucrativo, mas sim na consecução do interesse público que lhes é cometido. Assim, constato a incorreção do entendimento firmado na decisão reclamada.

Com base nesses fundamentos, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 21, § 2º do RISTF para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas apontados, no que diz respeito à submissão do débito ao regime de precatórios.

Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente